Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVOS FINANCEIROS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. EXECUÇÃO. INSTITUTO PRÓPRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É importante destacar que “penhora” é instituto próprio da ação de execução, sendo manifestamente incabível no curso de ação de conhecimento, cujo escopo primeiro é a constituição de título executivo judicial.
2. O mero receio de esgotamento patrimonial da empresa, caso se aguarde o término do processo de conhecimento, mostra-se temerário, diante da fragilidade dos elementos de convencimento trazidos à baila.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.